Tribunal: TJMT
Processo: 1020519-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ROBERTO JACOMINI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Despejo de Imóvel Rural de no 1002103-70.2020.8.11.0004, ajuizada por DALCY NUNES DA COSTA, indeferiu o pedido liminar.
Para tanto, aduz o agravante que a decisão de base não deve prosperar, pois o pedido manejado atende aos requisitos da tutela pleiteada, em especial, a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Discorre que a permanência do agravado no imóvel lhe causará prejuízos de grande monta, mormente pelo fato de estar morando de favor em casa de familiares, além de não auferir qualquer renda do imóvel arrendado, diante da inadimplência do agravado.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, não há nada que convença da medida liminar pleiteada.
É que, além de não exigir qualquer providência urgente, a pretensão do agravante, à princípio, não encontra apoio em qualquer direito, notadamente pelo fato do pedido em questão contrariar a Lei de no 8.245/1991, que em seu artigo 59, § 1o, IX, dispõe o seguinte:
Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente
Assim, da leitura do dispositivo supramencionado, observa-se que, o despejo liminar requestado depende da prestação da caução, o que, por sua vez, não foi ofertado pelo autor, ora recorrente.
Ademais, embora existam evidências de que o agravado esteja inadimplente com o pagamento dos valores ajustados no contrato de arrendamento rural, não há notícias de que a permanência do arrendatário na área promova qualquer prejuízo ao arrendante e, mais, que ele não possa se submeter aos efeitos da eventual procedência do presente recurso.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.